Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-20.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009447-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 032.163.621-08 (APELANTE), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXIGIR CONTAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA VENDA DO BEM. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERPRETAÇÃO AO ART. 2º DO DECRETO LEI 911/69. JULGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O art. 2º § 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas?. 3. Apelação desprovida.”
(TJ-DF 07054146420178070003 DF 0705414-64.2017.8.07.0003, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2018 .).

2- “
A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.
”
(N.U 1002969-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009447-20.2022.8.11.0041

APELANTE: MAURÍCIO MENDES DE ARRUDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO MENDES DE ARRUDA
contra sentença proferida em Ação de exigir Contas nº. 1009447-20.2022.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos [...] para declarar prestadas as contas pela instituição financeira, cabendo a modificação do cálculo Id. 87036809 no tocante ao afastamento das cobranças de IPVA em R$ 902,46, Multas em R$ 135,98, Taxas DPVAT e Licenciamento em R$ 437,76, Custas processuais em R$ 4.606,66 e Honorários advocatícios em R$ 1.840,07, mantendo-se a forma de cálculo ali disposta
” e, “
rateamento das custas processuais
” com “
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente atualizada, devendo cada um dos envolvidos suportar 5% do causídico da parte adversa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária
” (id. 158516598).

A parte apelante afirma “
Não pode o fornecedor alienar o bem do consumidor sem antes oportunizar a ele a chance de fiscalizar e defender seus interesses
.”

Diz que “
A ausência da notificação do devedor sobre a alienação/leilão do bem apreendido inviabiliza a defesa de seus interesses. Portanto, o credor assume o risco sobre a venda do bem, não podendo requerer nada do devedor
.”

Fala que, “
Ao não oportunizar a averiguação do procedimento de alienação, a Apelada feriu os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação clara e adequada e principalmente o princípio da transparência contratual, TODOS AMPARADOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
”.

Assevera que “
Não é plausível que a Apelada faça a alienação do veículo que pertencia ao Apelante, SEM TER OPORTUNIZADO A ELE A POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR na defesa de seus interesses, e depois, simplesmente venha cobrar SUPOSTO saldo devedor ainda existente
.”

Expõe que “
Ao credor é facultada a alienação extrajudicial do bem, entretanto, ele é OBRIGADO A COMUNICAR previamente o devedor das condições da alienação para que esse possa defender seus interesses
.”

Em suma, requer o provimento do recurso para reforma parcial da sentença e se “
declarar quitado qualquer débito do Apelante, decorrente do Contrato de Financiamento firmado com a Apelada EM RAZÃO DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM, com fundamento no art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência dominante do STJ
” (id. 158516599).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 158515301).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO MENDES DE ARRUDA
contra sentença proferida em Ação de exigir Contas nº. 1009447-20.2022.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos [...] para declarar prestadas as contas pela instituição financeira, cabendo a modificação do cálculo Id. 87036809 no tocante ao afastamento das cobranças de IPVA em R$ 902,46, Multas em R$ 135,98, Taxas DPVAT e Licenciamento em R$ 437,76, Custas processuais em R$ 4.606,66 e Honorários advocatícios em R$ 1.840,07, mantendo-se a forma de cálculo ali disposta
” e, “
rateamento das custas processuais
” com “
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente atualizada, devendo cada um dos envolvidos suportar 5% do causídico da parte adversa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária
” (id. 158516598).

A despeito da procedência parcial dos pedidos, concedendo alguns dos direitos da parte autora/apelante, o juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência do pleito de reconhecimento de quitação do débito e eventual devolução de valores de acordo com a tabela FIPE.

A parte apelante diz que tais valores e declarações judiciais seriam devidas, pois não teria sido notificado previamente sobre a venda do veículo.

O juízo entendeu que,
“na forma disposta no caput do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, sequer há necessidade da venda em leilão, sendo facultado ao credor a venda direta do bem a terceiros,
‘independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato’.
Ou seja, a lei de regência dispensa outra formalidade para que a venda de fato garanta o contrato no caso de inadimplência da parte, de modo a facilitar a obtenção do crédito e, de conseguinte, baratear o custo de tal negócio jurídico. Dada a simplicidade do procedimento de venda, a despeito da tese firmada na inicial, não há de se falar em obrigatoriedade de notificação ao devedor quanto a sua efetivação,
não se confundindo, pois, com os atos expropriatórios no caso de alienação fiduciária de bem imóvel
”.

O entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau é coerente e condizente com a interpretação do Decreto Lei 911/69, que não traz a necessidade de prévia notificação do devedor acerca de eventual venda do bem pelo credor a terceiros, ou em caso de leilão ou hasta pública:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros
,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

A lei dispõe a possibilidade de se vender a terceiro, sem qualquer necessidade de procedimentos mais formais, dando azo à interpretação de desnecessidade de notificação do devedor inadimplente.

Este TJ já apreciou caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.
A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE
.
A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.”
(N.U 1002969-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)
.

Outros julgados pelo país:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEILÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESNECESSIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM. VALOR QUE NÃO VINCULA O DA VENDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A propriedade plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente se consolida no patrimônio do credor cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Caso o pagamento integral do débito seja intempestivo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor restarão consolidadas, nos termos do art. 2º § 1º do Decreto Lei nº 911/69. 2.
Inexiste obrigatoriedade de notificação do devedor fiduciante a respeito da alienação extrajudicial do bem alienado, tampouco previsão legal que vincule a venda do bem ao valor de eventual avaliação
. O art. 2º § 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas?. 3. Apelação desprovida.”
(TJ-DF 07054146420178070003 DF 0705414-64.2017.8.07.0003, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2018.).

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. APREENÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO EXPROPRIADO ACERCA DA ALIENAÇÃO DO BEM. 1. A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente depende tão somente de estarem presentes os requisitos da exigibilidade imediata da obrigação; da inexecução total ou parcial da obrigação por culpa do devedor (Artigo 396 do Código Civil); da interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (no caso de Mora ex persona). Portanto, não cabe qualquer discussão acerca da obrigatoriedade de cumulação de 3 parcelas inadimplidas para a retomada do bem alienado por absoluta ausência de previsão legal. 2. A legislação pátria obsta a expropriação de bens necessários ou úteis ao exercício de profissão (inciso V do artigo 833 do NCPC). Todavia, o veículo objeto da presente busca e apreensão, segundo informações do próprio requerido, não é utilizado para o exercício da profissão propriamente dita, mas tão somente como meio de transporte para visitas a clientes. Sua expropriação não constituirá óbice ou impedimento a tais atividades, que, evidentemente, poderão continuar a ser realizadas por outros modos de locomoção. 3. A alienação fiduciária de bens móveis possui sérias consequências como a imediata busca e apreensão do bem (artigo 2º do Decreto-lei 911/69) e a venda deste a terceiros, independentemente de leilão, de hasta pública ou de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial (artigo 3º do Decreto-lei 911/69).
Como se vê, a alienação do bem apreendido pode ser realizada pela instituição financeira independentemente de leilão, hasta pública ou avaliação prévia,
portanto, resta evidenciada a inexigibilidade de ciência prévia do devedor
. 4. A questão atinente a eventual saldo em favor da apelante, decorrente de prestações pagas após a constituição em mora, obedecerá aos termos da lei, consoante previsto no citado artigo 2º, do Decreto- lei 911/69. 5. Apelação não provida.”
(TRF-3 - AC: 00047240320154036111 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/09/2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% em desfavor da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023